Tribunal: TJSP
Processo: 1006560-95.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c exibição de documentos e indenização por danos morais. Apontamento restritivo. Negativa da autora. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Responsabilidade objetiva. Banco-réu não demonstrou a lisura da operação mediante a juntada do contrato que deu origem ao

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c exibição de documentos e indenização por danos morais. Apontamento restritivo. Negativa da autora. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Responsabilidade objetiva. Banco-réu não demonstrou a lisura da operação mediante a juntada do contrato que deu origem ao débito, com a assinatura da autora na condição de avalista. Negativação indevida. Dano moral configurado. Aplicação ainda da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Indenização bem fixada. Juros de mora do evento danoso. Recurso desprovido. Necessidade de readequação da verba sucumbencial, de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006560-
95.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada LAIZE VAZ DEY LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006560-95.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO 29.305
2
VOTO No: 29.305
Apelação Cível No: 1006560-95.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Laize Vaz Dey Lopes
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
exibição de documentos e indenização por danos
morais. Apontamento restritivo. Negativa da autora.
Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do
Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n.
479 ambos, do E. STJ. Responsabilidade objetiva.
Banco-réu não demonstrou a lisura da operação
mediante a juntada do contrato que deu origem ao
débito, com a assinatura da autora na condição de
avalista.
Negativação
indevida.
Dano
moral
configurado. Aplicação ainda da Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor. Indenização bem fixada.
Juros
de
mora
do
evento
danoso.
Recurso
desprovido. Necessidade de readequação da verba
sucumbencial, de ofício.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a ação “tornando-se, nesse passo, definitiva a tutela já
antecipada, para declarar-se a inexistência dos débitos apontados pela
parte ré em nome da autora, saindo ela, ré, condenada a prestar-lhe
indenização por danos morais que fixo em R$ 9.980,00, corrigidos da
publicação desta decisão, com juros de mora da data das negativações, por
se cuidar de indenização por ato ilícito. Arcará a ré, ainda, com os ônus
da sucumbência, com honorária em R$ 1.000,00, nos termos do §8o, do
artigo 85, do NCPC.”, fl. 122.
Recorre o Banco-réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006560-95.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO 29.305
3
Sustenta, em resumo, “total ausência de culpa por
parte do banco apelante relativamente ao exposto pelo apelado, fato este
aliado à circunstância de não ter ele comprovado os prejuízos ditos por
sofridos, a presente ação está fadada ao insucesso”, fl. 132; que não estão
presentes os requisitos da responsabilidade civil; que não há prova
do alegado dano moral; insurge-se contra o valor da indenização e
contra o termo inicial dos juros de mora; por fim, quer a reforma da
decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a
incidência de juros de mora a partir da data do efetivo arbitramento.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 139/140), com resposta, fls. 144/150.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito c/c exibição de documentos e indenização por danos morais.
A controvérsia envolve apontamento restritivo (fls.
26/28 e 33). Alega a autora que foi indevidamente negativada, na
condição de avalista, em razão de contrato firmado entre o Banco-
réu e a empresa Ariflon Comércio de Confecções Ltda. EPP; que
deixou o quadro social da referida empresa há anos e que tentou
resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Em resumo,
assevera não haver lastro a justificar o restritivo impugnado.
O Banco-réu, por sua vez, alegou, singelamente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006560-95.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO 29.305
4
defesa, que a “negativação ocorreu por conta da inércia da Autora em
quitar dívida pendente junto ao Réu”, fl. 90. Sem, contudo, apresentar
o contrato que deu origem ao débito, com a assinatura da autora na
condição de avalista.
A sentença, corretamente, declarou a inexistência
do débito apontado e condenou o Banco-réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
A solução deve ser dada à luz das regras protetivas
do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479
ambos, do E. STJ.
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1199782/PR,
rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgada em 24/08/2011).
“Súmula n. 479: As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006560-95.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO 29.305
5
Embora a autora não mantenha relação jurídica
direta com o Banco-réu é considerada consumidora por equiparação,
por força do art. 17, da Lei n. 8.078/90 e ainda o teor da Súmula n.
297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Vê-se que a responsabilidade do Banco-réu é
objetiva devido à teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade
econômica lucrativa implica necessariamente a assunção dos riscos a
ela inerentes.
Competia ao Banco-réu demonstrar, de forma
inequívoca, a lisura da operação mediante a juntada do contrato que
deu origem ao débito, com a assinatura da autora na condição de
avalista; ônus do qual não se desincumbiu. Logo, o apontamento
questionado é indevido.
Presentes
estão,
portanto,
os
requisitos
da
responsabilidade civil objetiva.
O dano moral “é resultado de lesão aos direitos da
personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros” (Cf. REsp 669.914/DF, julgado
em 25/03/2014).
Havendo negativação indevida, o dano moral é in
re ipsa, nos termos da jurisprudência do e. STJ, dispensadas outras
provas. Confira-se:
“[...]
1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006560-95.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO 29.305
6
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria
ilicitude do fato. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).
“[...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, 'nos
casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova' (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe 17/12/2008). [...]” (AgInt no AREsp 1067536/RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
06/06/2017, DJe 16/06/2017).
“[...] 4. O acórdão recorrido está em sintonia com o
atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de
indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja,
independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no
AREsp 896.102/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017).
Não bastasse, as regras de experiência e os
documentos juntados na exordial demonstram a via crucis
enfrentada pela autora para solução amigável do problema, sem
sucesso.
Em juízo o Banco-réu resistiu à pretensão da
autora, insistindo na existência de débito, porém sem prova idônea
nesse sentido.
Evidente a falha da instituição financeira, o serviço
bancário foi prestado de forma ineficiente e insatisfatória, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006560-95.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO 29.305
7
desdobramentos nefastos à autora, sem rápida solução administrativa.
Com efeito, os fatos narrados não podem ser
considerados mero transtorno ou dissabor incapaz de gera danos
morais, ao contrário, a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a
denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor que na
lição de Marcos Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante
de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um
custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (Desvio
Produtivo do Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus
problemas
junto
ao
fornecedor,
com
prejuízo
de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento à
sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
“[...] Autor que noticiou ao banco réu, quando instado
por este último à confirmar a compra, que a operação foi realizada por
estelionatário
Instituição financeira que, mesmo diante daquela
negativa, concluiu a operação e cobrou as parcelas nas faturas seguintes
do cartão do autor Cenário em que é patente a responsabilidade civil do
fornecedor de serviços réu, cuja estrutura de segurança não atuou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006560-95.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO 29.305
8
contento (CDC, art. 14)
Ilícito evidenciado
Dano moral bem
reconhecido, em razão do sofrimento oriundo da indignação e
impotência do demandante para com a falta de atenção que lhe foi
dedicada pela instituição ré Caso em que tem aplicabilidade para
dizer o menor, a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1054911-09.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Ricardo Pessoa de Mello Belli; Data do Julgamento: 06/12/2018;
Data de Registro: 06/12/2018).
Impossível entender que os transtornos causados
pela conduta do Banco-réu limitaram-se a dissabores corriqueiros.
Há dano moral indenizável.
Quanto à fixação do seu valor: “Dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...)
Aqui também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus
pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem
excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem
o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às
rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o
juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade
que
o
cerca”
(Sílvio
de
Salvo
Venosa,
Direito
Civil:
Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição das partes e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006560-95.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO 29.305
9
particularidades do caso concreto, considerando-se ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da verba indenizatória deve ser fixado sem
configurar enriquecimento sem causa da autora (art. 884, CC) e de
forma adequada à extensão do dano (art. 944, CC). Deste modo, a
quantia arbitrada é adequada e não merece reparo.
Os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o
evento danoso no caso, a data da inscrição desabonadora por se
tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula n.
54, do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual”.
Nesta linha: “[...] 1. Conforme o entendimento das
duas Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no caso de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito,
os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Enunciado n.o
54 do STJ). 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt no REsp 1818987/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe
19/12/2019).
Por fim, observo que o juízo a quo equivocou-se ao
arbitrar os honorários advocatícios pelo critério da equidade,
conforme o § 8o do art. 85, do CPC; inaplicável ao caso, vez que não
estão presentes as hipóteses nele descritas, sendo apropriado que se
observe a regra geral, disposta no § 2o, de ofício. Cf. REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1006560-95.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO 29.305
10
1.746.072/PR1, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/02/2019, DJe 29/03/2019.
Sendo assim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11
do CPC, os honorários advocatícios devem ser readequados e
majorados de modo que devem ser fixados em 15% sobre o valor da
condenação, considerando os critérios legais e a remuneração
condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, readequando e majorando o arbitramento da verba
honorária sucumbencial, que fixo em 15% sobre o valor da
condenação.
CAUDURO PADIN
Relator
1 “[...] 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra
geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais
por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”.